Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS, ENCARGOS E OBRIGAÇÔES CONTRATUAIS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRAZO DETERMINADO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA. PROPORCIONAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 4o, LEI N. 8.245/1991. DEMAIS ENCARGOS. NÃO COMPROVADOS. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de obrigações contratuais oriundas do contrato de locação de imóvel. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento integral dos valores atualizados, conforme planilha apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à possibilidade de condenar a ré ao pagamento integral dos valores atualizados, conforme planilha apresentada com a inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito o qual pretende ver reconhecido. 3.1. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova.
4. No caso, a rescisão antecipada do contrato por parte da ré/locatária restou comprovada, conforme se infere dos e-mails trocados pelas partes, a partir de 7/5/2024, constando a informação de que as salas seriam liberadas no dia 31/05/2024. Ademais, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal- CAESB emitiu documento intitulado “Declaração de Situação” declarando a inexistência de pendências financeiras referentes às salas números 4, 8 e 60 locadas pela apelada.
5. Portanto, não procede o pedido de reforma da sentença para a cobrança dos valores dos aluguéis proporcionais após a data de 31/05/2024; do Imposto Predial Territorial Urbano- IPTU proporcional após 31/5/2024, bem assim das taxas condominiais proporcionais, após 31/05/2024, mais precisamente, até 26/7/2024, pois, de acordo com os autos, não há provas da entrega do imóvel nessa data.
6. Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu: “(...) ser possível a devolução antecipada das chaves pelo locatário – no curso de vigência da locação – com a imposição da multa estabelecida no contrato, em conformidade à previsão contida no artigo 4o, caput, segunda parte, da Lei n. 8.245/1991 (0715027-75.2021.8.07.0001, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 05/07/2022).
7. Não há se falar em reforma da sentença visando a majoração do valor da multa, conforme pretende a parte apelante, pois nos termos da inicial, a parte autora requereu o pagamento do valor de R$ 8.125,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “Nos termos do art. 4o da Lei 8.245/91, nos contratos de locação por prazo determinado o locatário poderá devolver o imóvel antecipadamente, pagando a multa pactuada”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) e Código de Processo Civil (arts. 355, 85, 86, 487).
Jurisprudência relevante citada: 0715027-75.2021.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 05/07/2022).